Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600123-72.2020.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600123-72.2020.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 29/06/2021
Processo referência: 0600123-72.2020.6.16.0040
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600123-
72.2020.6.16.0040 que, nos termos do Art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, desaprovou
as contas apresentadas pela candidata Eliane Aparecida Azarias. Conforme estabelece o art. 79, §
1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou a devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.000,00
(mil reais) atualizados conforme o artigo 79, § 2 da mesma resolução, a qual deverá ser recolhida
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação dessa decisão judicial, tudo nos termos do
artigo supra. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada
por Eliane Aparecida Azarias, candidata ao cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro -
PTB, no município de Sertanópolis/PR, desaprovadas por haver divergências entre a
movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos
eletrônicos. O setor técnico ressaltou que foi registrada irregularidade pois o "expediente utilizado
(eventual troca de cheques) pode indicar utilização de recursos que não transitaram pela conta
bancária em afronta ao disposto nos artigos 3º, 8º, 21 e 37 c/c art. 14, todos da Res. 23.607/2019
TSE ou por indicar possível desvio de finalidade no uso do fefc, nos termos do art. 17, § 8º, Res.
23.607/2019, uma vez que a própria candidata sacou recursos do FEFC". A conduta da prestadora
de contas em não empregar a transparência necessária sobre o dinheiro público utilizado, pois "a
compensação de cheque pela prestadora no relativo à cártula 850002, posto não explicado na
prestação de contas, implica admissão como desvio de finalidade na utilização de recurso do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha." A quantia compensada diretamente pela própria
candidata (R$1.000,00) é vultuosa se comparada com o total da prestação apresentada, sendo
inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ELIANE APARECIDA AZARIAS VEREADOR
(RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
ELIANE APARECIDA AZARIAS (RECORRENTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARYANNE LOPES MARTINS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
048
07/12/2021 15:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.089

RECURSO ELEITORAL 0600123-72.2020.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIANE APARECIDA AZARIAS VEREADOR
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR0060542
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
RECORRENTE: ELIANE APARECIDA AZARIAS
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274
ADVOGADO: BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA - OAB/PR0060542
ADVOGADO: MARYANNE LOPES MARTINS - OAB/PR0091027A
RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA AO CARGO DE
VEREADOR. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS, COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. DESPESA COMPROVADA POR
CONTRATO E RECIBO DE PAGAMENTO, PELO QUAL SE
IDENTIFICA O BENEFICIÁRIO. IRREGULARIDADE APENAS
QUANTO À FORMA DE PAGAMENTO, QUE NÃO OCORREU
POR MEIO DE CHEQUE NOMINAL CRUZADO. CHEQUE
EMITIDO PARA O CUSTEIO DA DESPESA QUE FOI
DEPOSITADO NA CONTA DA PRÓPRIA CANDIDATA.
POSSIBILIDADE DE APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVA. AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A despeito do cheque emitido para pagamento da despesa
tenha sido cruzado e nominal ao cabo eleitoral, o extrato da
conta comprova que teve como beneficiária a própria candidata,
em cuja conta particular houve a compensação do título.

2. Não obstante essa irregularidade, não há elementos
suficientes para afastar a idoneidade da despesa, já que foi
Num. 42834048 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175402900000041809071
Número do documento: 21120715175402900000041809071

apresentado o contrato de prestação de serviços,
acompanhado do respectivo recibo de pagamento, cuja
idoneidade não é infirmada por qualquer elemento de prova.

3. Recurso conhecido provido, para o fim de aprovar as contas
com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, apresentado por ELIANE APARECIDA AZARIAS, candidata ao cargo de vereador no
município de Sertanópolis/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 40ª Zona Eleitoral (ID
37872016), por meio da qual suas contas foram julgadas desaprovadas, por entender que em
virtude de que cheque emitido de conta do FECF para suposto pagamento de cabo eleitoral, foi
compensado pela própria candidata prestadora, indicando desvio de finalidade. Também restou
determinado o recolhimento do valor de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional.

Em suas razões recursais (ID 37872366), sustenta a recorrente que: a) o único
apontamento que ensejou a desaprovação das contas foi o cheque emitido em favor de prestador
serviços, Luan Garcez Brocoli, CPF – 084.795.609-16, cabo eleitoral sem conta bancária,
compensado em conta da candidata, com único intuito de facilitar a troca do cheque em espécie
para favorecer o prestador de serviços em campanha eleitoral, o qual não possui conta bancária,
com o devido contrato de trabalho e recibo de quitação firmado pelo credor, também
regularmente informado na prestação de contas, com documentos juntados no SPCE, sem
absolutamente nenhuma prova de desvio da finalidade; b) o cheque é título de crédito autônomo,
como já reconheceu o juízo a quo em outros processos de prestação de contas na Zona Eleitoral
0040 de Sertanópolis/Pr.,(Ex. 0600121-05.2020.6.16.0040; 0600114-13.2020.6.26.0040), que
compete ao credor o modo do recebimento da cártula, bem como compete ao Cartório Eleitoral
diligenciar sobre a prestação dos serviços e a quitação, fato este que não fora realizado pelo
cartório eleitoral, para comprovar a prestação, recebimento e quitação do valor pelo prestador do
serviço; e c) a manutenção da desaprovação e da determinação de devolução de valores implica
enriquecimento ilícito do Tesouro Nacional, considerando que ocorreu a regular prestação de
serviços pelo credor do valor e empobrecimento ilegal da candidata. Ao final, pugna pelo
provimento do recurso, para que as contas sejam aprovadas com ressalvas.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 39386166).
Num. 42834048 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175402900000041809071
Número do documento: 21120715175402900000041809071

É o relatório.

VOTO

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELIANE APARECIDA
AZARIAS, candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2020, em Sertanópolis, em face da
sentença pela qual suas contas de campanha foram desaprovadas, em virtude de que cheque
utilizado para pagamento de cabo eleitoral, no valor total de R$ 1.000,00, foi compensado na
conta da própria prestadora. Como é recurso oriundo do FEFC, foi determinado o recolhimento
da quantia ao Tesouro Nacional.

A recorrente alega que esse procedimento – compensação do cheque pela própria
candidata para pagamento do contratado em dinheiro - somente ocorreu porque o cabo eleitoral
contratado não possuía conta bancária, afirmando que a despesa está devidamente comprovada
pelo contrato de trabalho e por recibo de quitação firmado pelo credor, além de cheque nominal,
e que o próprio juízo da 40ª ZE de Sertanópolis já teria reconhecido em outros feitos que o
cheque é título de crédito autônomo e que ao fornecedor ou prestador de serviços compete a
escolha do melhor modo de descontar os cheques que lhe foram repassados, cabendo a
aprovação das contas com ressalvas. Enfatizou, ainda, que não há prova de algum desvio de
finalidade e que é comum na cidade a troca de cheques.

Nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput da Resolução TSE nº 23.607/19, a
remuneração paga a quem preste serviço a candidatos, como no caso dos cabos eleitorais,
constitui gasto eleitoral.

Além disso, segundo o § 12 desse mesmo art. 35, "As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado".

No caso, no tocante à comprovação da realização despesa em si, foram juntados
aos autos - ID 37870266 - cópia do “Contrato de Prestação de Serviços” e recibo de pagamento
a autônomo e do cheque (RPA).

Ocorre que, no que tange à forma de realização da despesa, não se tratando dos
gastos de pequeno vulto (no valor de até meio salário mínimo) especificados no art. 39 c/c art.
40, o art. 38 estabelece que somente podem ser realizadas por meio cheque nominal cruzado,
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta ou cartão
de débito da conta bancária.

Busca-se, com essa norma, a perfeita identificação dos destinatários dos
pagamentos das despesas de campanha.

No caso, por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC, ou seja, recursos públicos, é de rigor a prova do efetivo
Num. 42834048 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175402900000041809071
Número do documento: 21120715175402900000041809071

uso em gastos de campanha, sob pena de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 79, § 1º da Res.-TSE 23.607/2019.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Corte:

É cediço que o cheque nominal e cruzado só pode ser depositado na conta da pessoa que está
com o nome indicado no documento e, embora não haja vedação legal à transmissão da cártula
via endosso, em se tratando de campanha eleitoral que envolve numerário público e/ou derivado
de terceiros, a manutenção da transparência e confiabilidade da posterior prestação de contas
exige que prestador comprove o efetivo pagamento ao correspondente fornecedor. Tanto é
assim que o art. 44 da Resolução TSE nº 23.607/19 outorgou ao juízo a determinação de
diligências para "apuração da veracidade dos gastos eleitorais", inclusive com a intimação do
prestador para "comprovar a realização dos gastos de campanha por meio de documentos e
provas idôneas".

(TRE/PR - 0600981-40.2020.6.16.0061, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, j. 26/08/2021)

No caso, embora a cópia do cheque apresentada pela candidata (ID 37870266)
demonstre que sua emissão atendeu a forma determinada na legislação (cruzado e nominal ao
credor), o extrato da respectiva conta aponta a própria candidata como beneficiária do título, já
que foi depositado em sua conta particular (nº 2100140935, da agência 50 do banco 237 -
Bradesco).

Logo, não se tratando de valor de pequeno vulto, na forma estabelecida na
legislação eleitoral, houve burla à vedação de realização de saque pelos próprios candidatos

A recorrente invoca, todavia, como já ressaltado, dificuldades supostamente
enfrentadas pelo cabo eleitoral, uma vez que não teria conta bancária. A alegação é plausível,
porquanto se trata de fato relativamente comum em se tratando de quem aufere renda
informalmente, como é o caso, em regra, de cabos eleitorais, bem assim porque o cheque
“cruzado” deve, necessariamente, ser depositado em conta corrente.

Isso, somado à prova documental, ou seja, ao contrato de prestação de serviços e
ao recibo correspondente (ID 37870266), documentação apta formalmente aos fins que se
destina, torna possível a superação da falha.

Com efeito, o art. 60 da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo ou por qualquer outro meio
idôneo de prova, como por exemplo contrato e recibo de pagamento. Confira-se:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
Num. 42834048 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175402900000041809071
Número do documento: 21120715175402900000041809071

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do destinatário e do
emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura do prestador de
serviços.

No caso em análise, conquanto efetivamente haja irregularidade na forma adotada
para o pagamento e que, de fato, não tenha sido a melhor solução a compensação do cheque na
conta particular da própria candidata, é certo que não há elementos suficientes para afastar a
idoneidade da despesa, o que, à míngua de outros elementos em sentido contrário, indica o
recebimento dos valores pelo contratado.

Não se ignora que o problema advindo do candidato não ter conta bancária para
viabilizar o depósito do cheque poderia ter sido resolvido de forma mais transparente. Não
obstante, como já enfatizado, ausente algum elemento a afastar a validade dos documentos
juntados para comprovar que, de fato, o prestador recebeu o valor contratado, a falha pode ser
superada, já que, nesse contexto, importa em irregularidade formal e sem o condão de afetar a
confiabilidade das contas.

Assim, o recurso deve ser provido a fim de aprovar as contas com ressalvas,
afastando, consequentemente, a condenação da recorrente ao recolhimento do valor do cheque
ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para
o fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar a determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA

Num. 42834048 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175402900000041809071
Número do documento: 21120715175402900000041809071

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600123-72.2020.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ELIANE
APARECIDA AZARIAS VEREADOR, ELIANE APARECIDA AZARIAS - Advogados do(a)
RECORRENTE: NILSO PAULO DA SILVA - PR19274, BRUNO GERDULLI DE OLIVEIRA -
PR0060542, MARYANNE LOPES MARTINS - PR0091027A - RECORRIDO: JUÍZO DA 040ª
ZONA ELEITORAL DE SERTANÓPOLIS PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834048 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715175402900000041809071
Número do documento: 21120715175402900000041809071